Tribunal: STF
Processo: RHC 229431
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Josue da Fonseca Pacheco Junior contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 817.780/RJ, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, como incurso nos art. 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003 e art. 329, caput, do Código Penal, ambos n/f do artigo 69 do Código Penal.



    A defesa sustenta desproporcionalidade e incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva com o regime estabelecido no título condenatório, bem como alega inexistir fundamentação apta a justificar a custódia, referindo ainda que o recurso de apelação ainda não foi enviado ao Tribunal local, razão pela qual sustenta que seria o caso de superação da Súmula 691/STF.



    Requer, ao final, 



    “SEJA superada a SÚMULA 691/STF CONCEDENDO LIMINARMENTE A ORDEM ora pleiteada no sentido de restabelecer a liberdade ao paciente, JOSUÉ DA FONSECA PACHECO JÚNIOR, com a expedição do competente alvará de soltura, uma vez que condenado ao regime SEMIABERTO, ESTANDO PRESO A MAIS DE UMA ANO, COM SUA SENTENÇA CONDENATÓRIA SENDO PROLATADA A 4 MESES, E ATE A PRESENTE DATA O APELO DEFENSIVO NÃO TENDO SIDO ENVIADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA COMPETENTE PARA SER JULGADO, ressaltando ainda que a justificativa para a manutenção da prisão do paciente É TOTALMENTE ABSTRATA, indo no sentido contrário ao entendimento do STF, CONFORME AQUI DEMONSTRADO, ALEM DO FATO DE NÃO SE TRATAR DE CRIME HEDIONDO, o que reforça a decisão arbitrária e desproporcional da manutenção da prisão do paciente que a mais de um ano vem sendo submetido a grave constrangimento ilegal”.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do acordão questionado:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA. RESISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO INCOMPATÍVEL COM REGIME PRISIONAL ESTABELECIDO PELA SENTENÇA. ENUNCIADO N. 691, DA SÚMULA DO STF.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691/STF). 



    2. No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Como visto, o recorrente foi condenado a cumprir a pena imposta de 4 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto, considerada a prática dos crimes de porte ilegal de arma e resistência. Não obstante a imposição do regime intermediário, destacou-se a necessidade de manutenção da prisão preventiva, nos seguintes termos:



    “Segundo informações colhidas na decisão de piso e pelos documentos juntados, o Juízo apontado como coator fundamentou a manutenção da prisão do ora paciente, também, pelo fato de o ora paciente se encontrar preso, aliás, não só pelo delito referente ao presente mandamus, além de estar presente a agravante de reincidência.”



    Vê-se, portanto, que o Juízo sentenciante fundamentou o ato, aludindo ao risco à ordem pública, ante a reiteração delitiva do paciente. 



    Nesse sentido, não há falar-sem decisão insubsistente, porquanto justificada a necessidade da medida constritiva. O entendimento da Corte é no sentido de que “o risco concreto de reiteração criminosa, tal como evidenciado, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva (RHC nº 113.310/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 16/4/13; HC nº 110.735/MG, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/12/12; HC nº 106.816/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 20/6/11).



    Quanto à possível incompatibilidade do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva, anoto recente posição da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, no sentido de que se tratando de condenado reincidente não há falar-se em ilegalidade.



    A esse respeito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRESSIVIDADE EXTREMA. EXCEPCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero. Precedentes. 3. A detração do período em que o agravante esteve preso preventivamente não impactaria, no caso, na imposição do regime prisional mais gravoso, que se fundou na reincidência do acusado e não no quantum de pena imposto. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 223.529-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 20/04/23). (Grifos nossos).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente